Tribunal: TJSP
Processo: 1000240-06.2020.8.26.0346
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - APELAÇÃO DO AUTOR
- Sentença que julgou procedente a ação para cancelar o cartão de crédito firmado entre as partes relacionado a um empréstimo consignado.
- Honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, que é de R$ 1.000,00 – Insurgência do autor – Pedido de fixação da verba honorária mediante

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - APELAÇÃO DO AUTOR
- Sentença que julgou procedente a ação para cancelar o cartão de crédito firmado entre as partes relacionado a um empréstimo consignado.
- Honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, que é de R$ 1.000,00 – Insurgência do autor – Pedido de fixação da verba honorária mediante apreciação equitativa – Cabimento – Inteligência do art. 85, § 8o, do CPC – Fixação em R$ 2.000,00 – Sentença reformada.

Recurso provido.